Tribunal: TJMT
Processo: 1012778-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012778-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão em flagrante, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), SALIO NOBILE DE OLIVEIRA - CPF: 018.416.921-66 (PACIENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), EDSON ALVES BEZERRA - CPF: 551.233.171-04 (VÍTIMA), FRANCISCO CARLOS DA SILVA - CPF: 442.422.201-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUINA (IMPETRADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES.
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO ENCARCERAMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONSTATADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. ADEQUAÇÃO E/OU SUFICIÊNCIA.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER
.

1.
A
falta de fundamentação concreta acerca da necessidade da custódia e a inexistência de registros criminais anteriores em nome do paciente – denotando primariedade e bons antecedentes –, somadas à plausibilidade da alegação de que ele só disparou contra os policiais civis por pensar que sua casa estava sendo invadida por criminosos na manhã de um feriado, indicam a prescindibilidade da custódia.

2.
Tais fatores, aliados aos predicados pessoais do paciente, à ideia de que a prisão é a última
ratio
e à constatação de que a conduta ilícita não se reveste de extrema gravidade, sobretudo porque o disparo não atingiu os alvos, autorizam a substituição da custódia preventiva por medidas mais brandas e igualmente eficazes para se atingir a finalidade almejada (garantia da ordem pública), nos termos do disposto no art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Salio Nobile de Oliveira
foi preso preventivamente em 11.6.2020 por ter cometido, em tese, os crimes de
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/2003) e
Tentativa de Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Sustentou a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, a existência de
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia, ausência de
animus necandi
, ofensa ao princípio da
homogeneidade das medidas cautelares
e receio de que o paciente contraia a
COVID-19
caso permaneça segregado durante o período da pandemia.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que ele fosse colocado em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem fixadas
medidas alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 46584469).

Foram anexados documentos (ID 46584472 a 46584481).

Em sede de
liminar
, a tutela foi
parcialmente deferida
,

apenas para
substituir
a custódia por medidas alternativas ao cárcere (ID 47104951).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 47747482).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (ID 49996994),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA DIVERSA, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP -
PELA CONCESSÃO PARCIAL DO
WRIT
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020